Tribunal: CARF
Processo: 10320.720712/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.720712/2014-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.134 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
J. FERREIRA DE CASTRO - COMERCIO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DO TERMO DE OPÇÃO.
PARCELAMENTO DOS DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
É devida a exclusão do Simples Nacional, pois inexiste nos autos comprovação
que de fato os débitos tributários foram parcelados. Enquanto não vencido o
prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá regularizar eventuais
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao
indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES FEDERAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belém (PA), ao qual farei as complementações necessárias:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.720712/2014-93
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.134 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720712/2014-93

Trata-se de manifestação de inconformidade ao Termo de Indeferimento (pedido em
06/01/2014 e registro em 18/02/2014, fl. 12) da Opção pelo Simples Nacional – Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) –, de que trata o artigo 12 da
Lei Complementar no 123/2006.
2. O motivo do indeferimento foi existência de débito (fl. 13) inscrito em Dívida Ativa
da União (Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional), cuja exigibilidade não está
suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Débito - Código da Receita : 1507
Nome do Tributo : SIMPLESNACIONAL
Número do Processo : 10320500153201235
Número da Inscrição: 3141200126849
Data da Inscrição : 19/10/2012
3. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fl. 02, através da qual
vem alegar que a pendência estava paga.
4. Desta forma solicito-se diligência, na forma dos artigos 18 e 29 do Decreto n° 70.235
de 1972, através da repartição de origem, para que atestasse se havia, nos sistemas
oficiais da PGFN ou da Secretaria da Receita Federal, registros que confirmassem a
informação de que a pendência estava paga ou com a exigibilidade suspensa em
31/01/2014.
5. A Unidade de Origem respondeu, através do Despacho de fl. 30, em que aduz que em
31/01/2014 não havia parcelamento ativo para o débito.

Em 14 de março de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém (PA), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
Ementa
Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo.

Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 36 no qual
reitera a alegação de que cumpriu dentro dos prazos legais todos os parcelamentos requeridos
aos órgãos competentes sem, contudo, trazer nenhum novo documento para comprovar o
alegado.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.134 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720712/2014-93

1) DA TEMPESTIVIDADE.

Conforme se verifica pelo despacho da Seção de Orientação e Análise Tributária
da Delegacia da Receita Federal em São Luís (MA) (fls.45), não foi encontrado o Aviso de
Recebimento relativo à intimação da contribuinte do teor do acórdão recorrido. Confira-se:

Diante do exposto, considero atendidos os pressupostos legais de admissibilidade,
motivo pelo qual, conheço do recurso.

2) MÉRITO

Conforme se verifica pelo relatório, trata-se de indeferimento do Termo de Opção
do Simples Nacional por se encontrar a contribuinte com Débito Inscrito em Dívida Ativa da
União cuja exigibilidade não estaria suspensa.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte alegou que todas as
pendências encontravam-se pagas, promovendo a juntada de DARF ́s. que, segundo ela,
comprovariam o pagamento da dívida.
Diante da referida alegação a DRJ em Belém, baixou o processo em diligência
para que a DRF de origem atestasse se havia, nos sistemas oficiais da PGFN ou da Secretaria da
Receita Federal, registros que confirmassem a informação de que a pendência estava paga ou
com a exigibilidade suspensa em 31/01/2014.
Em resposta, a unidade origem informou às fls. 30:
“Em atendimento ao Despacho de Diligência (fl.18), anexamos Relatório do Débito
Inscrito em Dívida Ativa da União (fls.24-29). Conforme o referido relatório, o
contribuinte efetuou parcelamento dos débitos inscritos em DAU no dia 19/11/2012,
permanecendo o parcelamento ativo até 14/09/2013, quando a inscrição retornou para a
situação de "Ativa não ajuizável". Somente em 06/02/2014 houve novo pedido de
parcelamento pelo contribuinte junto à PGFN. Portanto, em 31/01/2014, não havia
parcelamento ativo para o débito. Ao chefe da SAORT para encaminhamento à DRJ-
Belém..”
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.134 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720712/2014-93

Diante da referida informação, foi negado provimento à manifestação de
inconformidade.
Inconformada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 36, no qual
alegou o seguinte:

Conforme se verifica pelo relatório, o débito que deu origem ao indeferimento do
termo de opção refere-se à débito inscrito em dívida ativa da União. Sendo assim, eventual erro
de informação da Secretaria da Receita Estadual não interferem na solução da lide. Além disso,
as supostas divergências apontadas pela Recorrente estão desacompanhadas de qualquer
documentação que lhes dê suporte.
O artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2003 é claro ao vedar a opção aos
contribuintes que estiverem em débito cuja exigibilidade não estiver suspensa. Confira-se:

“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa”; (grifamos)

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.134 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.720712/2014-93

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital